Tribunal: TJMT
Processo: 1056393-55.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056393-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE GASPAR TOCCHINI - CPF: 359.737.828-59 (APELADO), RICARDO OMENA DE OLIVEIRA - CPF: 289.495.248-13 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO SOBRE PONTOS OBSCUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto objetivando a nulidade da sentença que rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em título executivo judicial. A recorrente alega cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação do perito judicial acerca de pontos controvertidos da perícia grafotécnica e contábil, realizada com base em cópias digitalizadas de documentos, sem análise do original, além de não atender aos esclarecimentos solicitados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de manifestação do perito judicial sobre os esclarecimentos requeridos pela parte recorrente configura cerceamento de defesa; (ii) verificar a validade da sentença proferida sem a devida instrução probatória completa, notadamente a análise da prova pericial.

III. Razões de decidir

A ausência de manifestação do perito judicial acerca de pontos controvertidos na perícia viola o disposto no art. 477, §2º, do CPC, que assegura às partes o direito de solicitar esclarecimentos sobre pontos de dúvida ou divergência.

A falta de análise dos pedidos de esclarecimento formulados pela parte recorrente, especialmente quanto à autenticidade das assinaturas e aos juros aplicados no contrato, compromete a ampla defesa e o contraditório, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

A necessidade de melhor instrução probatória torna insustentável a decisão de mérito sem o esclarecimento dos pontos técnicos levantados pela parte recorrente, caracterizando cerceamento de defesa.

Precedentes jurisprudenciais reforçam que o julgamento sem a devida instrução probatória necessária enseja nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de manifestação do perito judicial sobre pontos controvertidos da perícia configura cerceamento de defesa. A sentença proferida sem a análise completa dos pedidos de esclarecimento das partes é nula, devendo o processo ser devolvido à instância de origem para instrução probatória adequada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 477, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 661.009/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.10.2010; TJMT, RAI n. 1003090-26.2017.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kasual Incorporadora e Construtora Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhe move Felipe Gaspar Tocchini,
rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º do CPC, no montante de R$ 151.240,63 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), acrescido dos consectários legais, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o processo foi encerrado sem que tivesse oportunidade de realizar manifestação integral sobre o laudo pericial contábil, em violação ao art. 477, §2º, do CPC, além de que houve nulidade da perícia, visto que foi realizada com base em cópia digitalizada do documento, e não no original, bem como não houve análise do pedido de esclarecimentos ao perito. No mérito, sustenta a inexigibilidade do título apresentado, pois não está assinado pelo apelado, mas por um terceiro desconhecido, bem como da ausência de assinatura por duas testemunhas, conforme exigido na cláusula quinta do instrumento e de indícios de falsificação na sua assinatura. Segue sustentando, que o apelado, enquanto diretor financeiro da empresa, teve controle total sobre as operações e poderia ter manipulado os fatos para criar um documento fraudulento, não havendo demonstração efetiva do crédito supostamente realizado em seu favor, restando evidente o enriquecimento ilícito do credor, que não provou a origem e efetividade do empréstimo. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 253751246), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Felipe Gaspar Tocchini ajuizou ação monitória em desfavor de Kasual Incorporadora e Construtora Ltda., visando o recebimento de R$ 151.240,63 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), oriundo de contrato de confissão de dívida firmado entre as partes.

Devidamente citada, a ré apresentou embargos monitórios (id. 253750731), defendendo, em suma, a inexigibilidade do título, a não comprovação da origem do débito, além de abusividade na taxa de juros e pagamento parcial do débito.

Durante a marcha processual foi deferida a produção de prova pericial grafotécnica contábil e, após a apresentação do laudo pericial (id. 253751223), a ré apresentou impugnação e pedido de esclarecimentos ao
expert
, visando à possibilidade de manifestação do assistente técnico (id. 253751228 e id. 253751229).

Contudo, o douto magistrado
a quo
, sem analisar o pedido de esclarecimentos formulados pela ré, rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º do CPC, no montante de R$ 151.240,63 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), acrescido dos consectários legais, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 253751232).

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o processo foi encerrado sem que tivesse oportunidade de realizar manifestação integral sobre o laudo pericial contábil, em violação ao art. 477, §2º, do CPC, além de que houve nulidade da perícia, visto que foi realizada com base em cópia digitalizada do documento, e não no original, bem como não houve análise do pedido de esclarecimentos ao perito.

Com razão em parte
. Após detida análise dos autos, verifico que apesar da recorrente ter apresentado discordância acerca da prova pericial grafotécnica contábil realizada, pugnado pela apresentação de maiores esclarecimentos do
expert
, no tocante aos juros aplicados, o MM. Juiz sequer analisou o pedido, tendo acolhido na íntegra a referida prova pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela parte.

Neste contexto, não há qualquer dúvida de que os apontamentos realizados pelo apelante, e renovados nesta quadra processual, são relevantes, pois, possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento posto na r. sentença, ante a possibilidade das assinaturas terem sido realmente falsificadas.

Na verdade, convém ressaltar que não se trata de mera prova pericial grafotécnica, mas também contábil, com a verificação dos juros aplicados no contrato firmado entre as partes, conforme facilmente percebido no laudo (id. 253751223).

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, sendo incoerente na fundamentação da sentença, pois, a prova pericial está pendente de esclarecimento, ferindo o quanto disposto no art. 477, §2º, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§2º -
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II -
divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
.”
(negritei)

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo o condutor do feito determinado a manifestação do
expert
do Juízo nos pontos obscuros apontados pela parte, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa do apelante foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise, por esta e. Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação, cabendo ao perito fazê-lo.

Por conseguinte, diante da importância da produção da prova pericial em questão, inclusive reconhecida pelo MM. Juiz ao fundamentar o
decisum
, entendo que o feito deve ser melhor instruído, com a realização dos esclarecimentos necessários, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

2.
No caso concreto, foi reconhecido pelo Tribunal Estadual que o julgamento antecipado importou em supressão de provas necessárias à comprovação de fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, e a respeito dos quais não existe nos autos prova suficiente à formação de séria convicção
. [...]”
(REsp n. 661.009/ES, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.10.2010 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO –HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial,
afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos levantados pela recorrente
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF/88, não sendo recomendável, ao menos por ora, a realização imediata de nova perícia
.”
(RAI n. 1003090-26.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.09.2017 – negritei e grifei).

Logo, entendo ser prudente a manifestação do perito judicial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção correta do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja prestado os esclarecimentos necessários pelo expert judicial, nos termos do art. 477, §2º, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025